Tribunal: TJDFT
Processo: 0714373-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CHEQUE PRESCRITO. INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA E/OU FÁTICA NÃO CARACTERIZADA. RECONVENÇÃO. REPARAÇÃO MATERIAL. PRESCRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura cerceamento de defesa o fato de o i. juiz de origem, no exercício do seu livre convencimento, ter indeferido a produção da prova oral e pericial, quando a controvérsia não depende de outras provas, senão a documental já então produzida. Não há como deferir a produção de prova pericial, diante do decurso do tempo, já que passados mais de 4 anos do suposto vício narrado pela apelante, de modo que a perícia não trará as respostas pretendidas, até porque a peças que supostamente apresentaram defeitos foram trocadas.
2. O cheque é um título abstrato e autônomo (artigo 13, caput, da Lei n. 7.357/85), e a sua validade independe, em regra, de investigação do negócio jurídico que lhe deu origem. São documentos hábeis a demonstrar o vínculo obrigacional entre as partes e suficientes para aparelhar o processo monitório e constituir o título executivo judicial pleiteado (Súmula n. 299 do STJ), sendo desnecessário indicar a causa debendi.
3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o adquirente de um produto ou serviço pode vir a ser equiparada à figura do consumidor, desde que, detidamente consideradas as circunstâncias particulares do caso concreto, desempenhe um papel vulnerável em sua relação face ao fornecedor, nos termos dos artigos 4°, inciso I e 29, do Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista mitigada ou aprofundada).
4. Na hipótese, ausentes elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica e econômica da apelante. Portanto, não é possível a aplicação das normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista mitigada, porquanto a relação entre as partes é de índole eminentemente civil.
5. O suposto prejuízo material, narrado pela apelante, já transcorreu há mais de três anos. Desse modo, incide ao caso a prescrição, no que tange ao pedido de reparação por danos materiais, uma vez que de acordo com o artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil.
6. A presente ação monitória visa tão-somente o recebimento relativo aos valores constantes das cártulas anexadas aos autos, não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC.
7. Apelação conhecida e não provida.